Tribunal: TJSP
Processo: 2327305-46.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-10
Data de publicação: 2023-12-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO E DEFERIMENTO DO PEDIDO DE PENHORA "ON LINE". IRRESIGNAÇÃO DA EXECUTADA. INADMISSIBILIDADE. INCABÍVEL A APRESENTAÇÃO DE CAUÇÃO PREVISTA NO ART. 520, IV, CPC. TRÂNSITO EM JULGADO JÁ CERTIFICADO. EXECUÇÃO DEFINITIVA. PENHORA DE VALORES PARA ADIMPLEMENTO DO DÉBITO PROVENIENTE DAS "ASTREINTES" FIXADAS.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO E DEFERIMENTO DO PEDIDO DE PENHORA "ON LINE". IRRESIGNAÇÃO DA EXECUTADA. INADMISSIBILIDADE. INCABÍVEL A APRESENTAÇÃO DE CAUÇÃO PREVISTA NO ART. 520, IV, CPC. TRÂNSITO EM JULGADO JÁ CERTIFICADO. EXECUÇÃO DEFINITIVA. PENHORA DE VALORES PARA ADIMPLEMENTO DO DÉBITO PROVENIENTE DAS "ASTREINTES" FIXADAS. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.